Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-53.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0706938-53.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: LIANA DA LUZ COSTA DESPACHO A Apelação Criminal em face de sentença proferida em ação penal de iniciativa privada, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo de recurso, compreendendo as custas processuais, em guia vinculada aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099 e arts. 29, III e 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, a apelação interposta não veio acompanhada do comprovante de pagamento do preparo de recurso e das custas processuais. Desse modo, intime-se a parte apelante para comprovar que efetuou o recolhimento do preparo devido nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não se permitindo novo prazo para pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se que não há na peça recursal pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital